Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-96.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – ATRASO DE MAIS DE QUATRO HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Alegação de caso fortuito não exime a empresa aérea do dever de indenizar os danos materiais e morais por atraso no voo superior a quatro horas.
3. Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa.
5. O dano moral deve ser mantido quando for fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Reforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000787-96.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MIRELLA LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 037.308.521-40 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), ELIANA LEANDRO DE SOUZA COSTA - CPF: 432.742.771-34 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023